Tribunal: TJMT
Processo: 1002462-43.2022.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002462-43.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IRACEMA CESARIA DE FIGUEIREDO MELLO - CPF: 650.939.411-15 (APELANTE), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO VÁLIDA - VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. No caso concreto ao cotejar a assinatura da parte recorrente constante do contrato com a da carteira de identidade da recorrente, é possível verificar a olho nu que não possuem diferenças.

3. Inexistente os alegados vícios no negócio jurídico firmado, afigura-se válido e eficaz o contrato pactuado entre as partes.

4. Se restou e evidenciada a contratação de serviço bancário, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

6. Sentença mantida.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IRACEMA CESÁRIA DE FIGUEIREDO MELLO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinado com Indenização por Danos Morais” n.o
1002462-43.2022.8.11.0006
, proposta em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte autora e apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da necessidade de realização de perícia grafotécnica, alegando haver ocorrido ofensa aos princípios constitucionais ao contraditório e à ampla defesa.

Cita a apelante ser idosa e analfabeta bem como que tomou conhecimento de que foi vítima de uma fraude, eis que por meio de assinatura e documentos falsificados, firmaram o contrato impugnado.

Diante dos fatos narrados, pugna a apelante seja reconhecido o dano moral, pugnando pela condenação da ré, ora apelada, ao pagamento de indenização.

Contrarrazoando o recurso autoral, aduz a ré que não há razão para o inconformismo da apelante, haja vista ter agido no exercício regular de seu direito, em respeito ao princípio do
Pacta Sunt Servanda
, considerando ser válida a contratação.

Menciona que “
no caso em tela, restou demonstrado que a produção de prova pericial não seria necessária para o deslinde do feito, de modo que, a convicção do magistrado baseado nas provas dos autos tornam-se precisas para o julgamento
”.

Defende que “
não é possível concluir que, dos fatos narrados, tenham decorrido algum tipo de dano de ordem moral à parte demandante
”, tratando-se, na verdade, de contratempo ou dissabor, tão comum a qualquer um de nós na contemporaneidade.

Por fim, além de requerer seja a apelante condenada ao pagamento de honorários advocatícios na porcentagem máxima, pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinado com Indenização por Danos Morais” n.o 1002462-43.2022.8.11.0006, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora receber pensão por morte na quantia de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais), equivalente a um salário mínimo vigente, bem como ser idosa e analfabeta.

Cita ter percebido a ocorrência de descontos em seu benefício, obtendo a informação de um contrato de empréstimo firmado junto à instituição bancária ré; alegando ter sido vítima de fraude, eis que, foi pactuado por meio de assinatura e documentos falsificados.

Dessa forma, diante do exposto, considerando ilegal a conduta da instituição bancária ré, bem como os danos que vem sofrendo, ingressou a autora com a presente demanda.

Contestando os fatos apresentados pela parte autora, a ré defende, em síntese, a legitimidade da contratação, por meio de documento devidamente assinado; que o valor foi disponibilizado à autora em sua conta corrente; bem como a inaplicabilidade de qualquer indenização; requerendo, como pedido contraposto, a devolução/compensação dos valores recebidos pela parte autora referente ao contrato, sob pena de enriquecimento ilícito.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando que os elementos probatórios foram suficientes a demonstrar que houve contratação do empréstimo pela autora, bem como reconhecendo que a autora recebeu os valores contratados, julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese os argumentos expostos em seu apelo, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. No entanto, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, tem-se que a ela não assiste razão.

Ao caso, cumpre asseverar que a autora, no ato da contratação do empréstimo consignado junto ao banco, apresentou o documento de identidade expedido em 11 de novembro de 2019, contendo sua assinatura (id. 168424186 - Pág. 10). Enfatiza-se que em tal documento não há menção a analfabetismo.

Não menos importante é a prova juntada pela instituição bancária confirmando que o valor requerido foi depositado em conta corrente de titularidade da autora junto à Caixa Econômica Federal, cumprindo com seu ônus probatório que não foi rechaçado pela parte autora.

Nesse contexto, considerando o documento de identificação apresentado pela autora; o contrato anexo aos autos pela instituição bancária ré que possui sua assinatura (id. 168424186 - Pág. 9), sendo esta idêntica à contida em seu documento pessoal; bem como o depósito do montante em conta corrente de titularidade da autora; há de ser considerada válida a avença.

Pertinente ao caso, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça acerca de contratação realizada por analfabeto, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
-
CONTRATAÇÃO REALIZADA POR PESSOA ANALFABETA
-
CRÉDITO FRUÍDO PELO MUTUÁRIO
-
CAPACIDADE CIVIL PLENA
-
VALIDADE CONTRATUAL
- CONTRATO ASSINADO A ROGO, CONTENDO A DIGITAL DO MUTUÁRIO E CELEBRADO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
O fato de ser o mutuário analfabeto e idoso não implica, inexoravelmente, na nulidade do contrato de mútuo por ele contraído
, mormente quando o respectivo instrumento contém a digital do mutuário, a assinatura a rogo e a subscrição por duas testemunhas (CC, art. 595),
além da existência de prova da fruição da vantagem econômica inerente à operação financeira
. 2. Comprovada a validade da contratação e legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado, não há falar em configuração de dano moral indenizável. (TJMT - N.U 1000900-12.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS -
IDOSA E ANALFABETA
-
AUTORA NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO ADUZINDO QUE FORAM OBSERVADAS AS FORMALIDADES PARA A FORMALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO, QUE
EXISTE CONTRATO E COMPROVANTE DE DEPOSITO DO VALOR EMPRESTADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Os elementos dos autos evidenciam que
a parte autora/apelante firmou o contrato de empréstimo consignado, de forma que resta evidenciada a licitude da origem da dívida
, razão pela qual, existe a responsabilidade da parte autora/apelada decorrente das prestações do empréstimo. II -
Não há falar em nulidade contratual por ser a parte autora analfabeta, visto que tal circunstância não a torna incapaz
. III -
Demonstrado que o produto do empréstimo dito nulo foi disponibilizado à parte autora
,
não há como considerar válida a justificativa apontada de fraude na contratação, tampouco de que não se beneficiou de qualquer quantia.
(TJMT - N.U 1002351-18.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023)

Verifica-se que em casos mais extremos que o aqui apresentado, este Tribunal de Justiça considera válido o mútuo realizado por pessoa analfabeta e idosa quando demonstrado que o produto do empréstimo dito nulo foi disponibilizado à parte autora, visto que tal circunstância não a torna incapaz.

Destaca-se que no caso em tela não restou comprovada que a autora é analfabeta nem que no ato da contratação foi a instituição bancária cientificada de tal condição, não podendo agora a autora beneficiar-se de sua própria torpeza, devendo a contratação ser considerada válida nos moldes estabelecidos.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso de apelação, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023